Tribunal: TJES
Processo: 5010899-36.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Conexão
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010899-36.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAO SIMAO ENERGIA S/A

AGRAVADO: BAR E RESTAURANTE TIA LEA LTDA - ME

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE RECONHECE CONEXÃO IMPRÓPRIA E DECLINA COMPETÊNCIA. AÇÕES DECORRENTES DE FATOS SIMILARES. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que reconheceu conexão imprópria entre ações decorrentes de danos relacionados ao transbordamento do Rio Itapemirim, determinando a reunião dos processos e declinando a competência para a 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se é cabível a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que define competência; e (ii) se há conexão entre as ações, em razão da similitude de fatos e do polo passivo comum, justificando a reunião dos processos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É cabível Agravo de Instrumento contra decisão que versa sobre competência, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que admite interpretação ampliativa do rol do art. 1.015 do CPC em situações que envolvam definição de competência.

A reunião de processos com base na conexão exige risco de decisões conflitantes sobre idênticas questões de fato ou de direito. No caso, embora as ações tratem de danos relacionados ao transbordamento do Rio Itapemirim e tenham a mesma parte no polo passivo, os litígios decorrem de relações jurídicas independentes, com particularidades em cada situação, não havendo identidade de causa de pedir suficiente para caracterizar conexão.

A jurisprudência do TJES e de outros tribunais reitera que causas repetitivas oriundas de relações jurídicas autônomas não ensejam conexão, ainda que haja coincidência parcial de fundamentos fáticos e jurídicos.

O art. 68 do CPC permite a realização de atos de cooperação entre juízos, viabilizando a coordenação processual sem necessidade de reunião dos feitos em um único juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É cabível Agravo de Instrumento contra decisão que define competência, conforme interpretação ampliativa do art. 1.015 do CPC/2015.

A repetitividade de demandas decorrentes de relações jurídicas independentes, ainda que baseadas em fatos semelhantes e com identidade parcial de causa de pedir, não caracteriza conexão para fins de reunião de processos.

Atos de cooperação processual entre juízos podem ser realizados independentemente da reunião dos feitos, conforme o art. 68 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 55, § 1º, 68, e 1.015.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 1844288/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 29/05/2023, DJe 31/05/2023.

TJES, Apelação Cível 0001480-43.2018.8.08.0047, Rel. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 18/11/2022.

TJES, Conflito de Competência Cível 100210040802, Rel. Presidente do TJES, Tribunal Pleno, j. 11/11/2021, DJe 19/11/2021.

TJMG, Apelação Cível 1.0188.15.010274-0/001, Rel. Desª. Heloisa Combat, 4ª Câmara Cível, j. 08/09/2016, DJ 13/09/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010899-36.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: SÃO SIMÃO ENERGIA S/A

AGRAVADO: BAR E RESTAURANTE TIA LEA LTDA ME

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do Processo nº 5000352-35.2023.8.08.0011, no âmbito da qual a MM Juíza de piso,
“em razão da nítida conexão imprópria”
, determinou a reunião do processo de origem a outras ações, declinando a competência à 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim.

Em suas razões recursais (ID 9346206) a Agravante pugna pela reforma da decisão alegando, em síntese:
(i)
que o Juízo
a quo
determinou a reunião de demandas que se encontram em diferentes fases processuais, tendo alguns feito já sido sentenciados, o que atrai a aplicação do § 1º do artigo 55 do Código de Processo Civil; e
(ii)
que, ainda que as ações judiciais tenham a mesma parte no polo passivo, elas podem discutir sobre particularidades que impactam em pedidos diversos.

Pois bem.
Inicialmente, quanto ao cabimento do presente recurso, registro que, apesar de o conteúdo da decisão agravada não constar expressamente do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de cabimento de Agravo de Instrumento contra decisão que versa sobre competência. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 1.015 DO CPC/2015. TAXATIVIDADE MITIGADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. [...]
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que define competência.
[...] (STJ - AgInt no AREsp: 1844288 RJ 2021/0052263-5, Relator: BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 29/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2023)

Assim, fixada tal premissa, passo à análise das razões recursais.

No presente, a partir da análise dos autos, verifica-se que a MM Juíza
a quo
determinou a reunião dos processos com a finalidade de evitar prolação de decisões conflitantes, bem como para viabilizar suposto ato de cooperação processual em razão das diversas demandas em trâmite na comarca de Cachoeiro de Itapemirim que decorrem do mesmo fato jurídico – alegado dano decorrente do transbordamento do nível das águas do Rio Itapemirim.

Ocorre que, com a devida vênia à D. Magistrada, entendo, ao menos no âmbito da cognição sumária que ora exerço, que a hipótese não é de conexão.

Isto porque, em que pese as ações terem sido ajuizadas em desfavor da mesma empresa – São Simão Energia S/A – e haver similitude dos fatos – prejuízos decorrentes do transbordamento e da inundação causados pelas águas no curso do Rio Itapemirim – a situação de cada particular é específica em relação à tragédia ocorrida, não ensejando risco de decisões idênticas ou conflitantes frente à particularidade de cada caso concreto, o que torna insubsistente a conexão alegada.

Nestes termos, “
a repetitividade das demandas, pela identidade de fundamento fático e jurídico, quando decorrente de relações jurídicas independentes, não enseja a conexão
” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0188.15.010274-0/001, Relatora: Desª. Heloisa Combat, 4ª Câmara Cível, J 08/09/2016, DJ 13/09/2016).

No mesmo sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça: “
As causas repetitivas, que decorrem de relações jurídicas autônomas e independentes, embora coincidentes quanto ao fundamento fático e jurídico e formulado o mesmo pedido, não correspondem à identidade de que trata o art. 55 do CPC//15 para fins de conexão”
(TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100210040802, Relator: PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/11/2021, Data da Publicação no Diário: 19/11/2021).

Assim, a hipótese dos presentes autos é similar àquelas que deram origem a ações discutindo os danos advindos do rompimento da barragem de Mariana/MG, oportunidade em esse Egrégio Tribunal de Justiça decidiu pela inexistência de conexão entre as referidas ações:

[...]
2. É conhecimento público e notório a multiplicidade de demandas ajuizadas com esteio no mesmo acidente ambiental, inclusive com similitude de causa de pedir e pedido. Não obstante, a repetitividade das demandas, pela identidade de fundamento fático e jurídico, quando decorrente de relações jurídicas independentes, não enseja a conexão.
[...] (TJES, Apelação Cível 0001480-43.2018.8.08.0047, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data da publicação: 18/nov/2022)

Por fim, destaco que os atos de cooperação podem ser realizados entre os Juízos sem a necessidade de reunião dos feitos, conforme preleciona o artigo 68 do Código de Processo Civil.

Face o exposto,

CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão agravada e afastar o reconhecimento de conexão imprópria, determinando a manutenção dos autos no Juízo de origem (5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

Este é o voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.